Tribunal: TJDFT
Processo: 0005826-64.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/2018. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, além de terem efetuado o reconhecimento, por fotografia, do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova.
3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em juízo.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de outros indivíduos, pois os agentes agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas.
5. Considerando que está delineada a conduta do apelante na ação delituosa – era quem comandava a ação criminosa, promovendo ameaças, subtraindo bens e traçando diretrizes a serem executadas pelos demais agentes, que o atendiam prontamente, saindo todos do local nos veículos subtraídos –, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, ele estava junto com os demais agentes e praticou atos de execução, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena-base em relação ao crime cuja pena restou fixada de modo mais grave, por força da circunstância judicial negativamente avaliada (culpabilidade), se deu em patamar desproporcional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes), com redação anterior à Lei no 13.654/2018, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal próprio), diminuir a pena-base em relação ao crime de pena mais grave, reduzindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima.